Tribunal: TJMT
Processo: 1007838-36.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007838-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE - CPF: 869.507.031-04 (APELANTE), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), Ilmo(a) Senhor(a) Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviço - SUIMIS- da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MINERAÇÃO - EXTRAÇÃO DE OURO NA BACIA DO ALTA PARAGUAI – CANCELAMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”
(Súmula 473/STF).

2.

Ausente demonstração do direito líquido e certo à licença de operação pretendida, escorreita a denegação da ordem mandamental.

3.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por
JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato da SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA, MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DA SEMA/MT (proc. n.
1007838-36.2021.8.11.0041
), denegou a ordem mandamental.

Em suas razões, tece algumas considerações acerca da caracterização e atividade do empreendimento (que realiza operações de lavra e beneficiamento do minério de ouro), máquinas e equipamentos, importância da atividade e de sua manutenção.

No mérito propriamente dito, alega ausência de realização de vistoria
in loco
para emissão de parecer conclusivo pelo cancelamento da operação, em ofensa ao artigo 10 da Lei n. 8.830/2008, bem como a aplicação indiscriminada do artigo 9° do citado diploma legal, desconsiderando as características do empreendimento e de seu impacto ambiental.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida a segurança pretendida e decretada a nulidade da decisão de revogação da Licença de Operação n. 318985/2019.

Contrarrazões ofertadas no Id. 102407497.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 109079613, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de apelo interposto
por JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que denegou a ordem mandamental que visava a suspensão do cancelamento da Licença de Operação n. 318985/2019 para exploração de minério em seu empreendimento (“Mina Brasão”).

Replicando trecho do parecer da douta Procuradoria, “
o caso em apreço envolve a emissão de Parecer Técnico elaborado por servidor público especializado do órgão ambiental competente, o qual concluiu pelo cancelamento da Licença de Operação com base no art. 9º, inciso V, da Lei n. 8.830/2008, que veda a instalação e funcionamento de atividades de médio e alto grau de poluição e/ou degradação ambiental na Planície do Alto Paraguai
”.

Pois bem.

É cediço que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Vale dizer, para a concessão da segurança, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender de dilação probatória.

In casu
, consta do Parecer Técnico n. 137958/CMIN/SUIMIS/2020, de 31/08/2020 (Id. 50748004, p. 1/6):

“(...) Após análise do Processo de Licenciamento Ambiental e documentos anexos, opino pelo INDEFERIMENTO da LP – Licença Prévia e Licença de Instalação de Ampliação e CANCELAMENTO da Licença de Operação n. 318985/2019 com base no inciso V, do artigo 9º, da Lei n. 8.830, de 21 de janeiro de 2008, que veda a instalação e funcionamento de atividades de médio e alto grau de poluição e/ou degradação ambiental na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai - BAP”.

A despeito da alegação de que o documento não foi precedido de vistoria
in loco
do local, da simples leitura do seu conteúdo verifica-se que tal assertiva não se sustenta, haja vista que foram realizadas não apenas uma, mas duas vistorias presenciais, datadas de 11/12/2012 e 27/09/2018, lavrando-se os respectivos autos de inspeção (Id. 102407061).

Superada tal questão, sabe-se que a mineração, consoante dispõe o anexo do Decreto Estadual n. 138/2015, é considerada atividade de alto risco

Nesse viés, não se demonstra ilegal o ato praticado pela autoridade tida como coatora, que determinou o cancelamento da licença de operação com fundamento no art. 9, V, da Lei n. 8.830/2008, que assim estabelecia:

“Art. 9º Ficam vedadas, nos limites da Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai de Mato Grosso:

(...)

V - a instalação e funcionamento de atividades de médio e alto grau de poluição e/ou degradação ambiental na Planície Alagável, tais como: plantio de cana, implantação de usinas de álcool e açúcar, carvoarias, abatedouros e outras atividades de médio e alto grau de poluição e ou degradação.”

Necessário frisar que, embora tenham sido emitidas as licenças necessárias anteriormente, milita em favor da Administração Pública, como pontuado na sentença, “
o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito
”.

Trata-se de matéria, inclusive, há muito já sumulada pela Corte Suprema:

“
Súmula 346
: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

“
Súmula 473
: A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Cumpre anotar, ainda, que a Lei n. 8.830/2008, que dispõe sobre a Política Estadual de Gestão e Proteção à Bacia do Alto Paraguai no Estado de Mato Grosso, sofreu recente alteração pela Lei n. 11861, de 03 de agosto de 2022, passando seu art. 9°, no ponto de interesse, a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º Ficam vedadas, nos limites da Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai de Mato Grosso:

(...)

V - plantio de culturas em larga escala, como de cana e soja;

VI - instalação e funcionamento de pequenas centrais hidrelétricas - PCH, de usinas de álcool e açúcar, carvoarias e mineração, exceto as previstas na alínea f do inciso IX do art. 3º da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012”.

No entanto, mesmo a alteração legislativa não socorre o Apelante uma vez que as atividades de mineração agora autorizadas, nos termos da alínea “f” do inciso IX do art. 3º da Lei Federal n. 12.651/2012, versam sobre extração de areia, argila, saibro e cascalho, hipótese diversa do caso dos autos, que se refere a extração do minério de ouro.

Assim, ausente demonstração do direito líquido e certo do Apelante à licença de operação pretendida e, pois, da abusividade do ato impugnado, escorreita a denegação da ordem mandamental.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022